Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005504-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUDES TREW DE JESUS - CPF: 991.850.161-87 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, com a consequente conversão em contrato de empréstimo consignado, determinação de restituição simples dos valores pagos a maior e condenação por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Alegação do autor de que acreditava ter contratado empréstimo consignado comum, sem recebimento de cartão ou utilização de crédito rotativo. Sentença reconheceu falha na informação contratual e condenou parcialmente o banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se incidem prescrição e decadência na hipótese de descontos sucessivos em folha decorrentes de contrato bancário firmado em 2015 e discutido em ação ajuizada em 2021;

(ii) saber se é válida a contratação de cartão de crédito com RMC, na ausência de demonstração de ciência e consentimento informado do consumidor;

(iii) saber se é cabível a restituição de valores pagos a maior em razão da onerosidade excessiva e da ausência de transparência contratual;

(iv) saber se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trienal alegada não incide, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo com descontos que perduraram até o ajuizamento da demanda.

A decadência também não se verifica, pois a pretensão não se limita à anulação do negócio, mas abrange pedido de revisão contratual.

Ausente prova da ciência e da vontade do consumidor quanto à contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, e inexistente uso do crédito rotativo. O produto financeiro foi utilizado como empréstimo pessoal, violando os princípios da transparência e da informação (CDC, arts. 4o e 6o, III).

Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros conforme dados do Banco Central.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Não demonstrado abalo significativo à honra, à imagem ou à dignidade do consumidor, afasta-se a condenação por dano moral, tratando-se de mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por dano moral e manter os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem comprovação de consentimento informado do consumidor autoriza sua conversão em empréstimo consignado comum, com incidência da taxa média de mercado. 2. A restituição dos valores pagos a maior, em decorrência de falha na informação e onerosidade excessiva, deve ocorrer de forma simples. 3. A ausência de efetiva ofensa à dignidade do consumidor afasta o dever de indenizar por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, com a consequente conversão em contrato de empréstimo consignado, determinação de restituição simples dos valores pagos a maior e condenação por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Alegação do autor de que acreditava ter contratado empréstimo consignado comum, sem recebimento de cartão ou utilização de crédito rotativo. Sentença reconheceu falha na informação contratual e condenou parcialmente o banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se incidem prescrição e decadência na hipótese de descontos sucessivos em folha decorrentes de contrato bancário firmado em 2015 e discutido em ação ajuizada em 2021;

(ii) saber se é válida a contratação de cartão de crédito com RMC, na ausência de demonstração de ciência e consentimento informado do consumidor;

(iii) saber se é cabível a restituição de valores pagos a maior em razão da onerosidade excessiva e da ausência de transparência contratual;

(iv) saber se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trienal alegada não incide, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo com descontos que perduraram até o ajuizamento da demanda.

A decadência também não se verifica, pois a pretensão não se limita à anulação do negócio, mas abrange pedido de revisão contratual.

Ausente prova da ciência e da vontade do consumidor quanto à contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, e inexistente uso do crédito rotativo. O produto financeiro foi utilizado como empréstimo pessoal, violando os princípios da transparência e da informação (CDC, arts. 4o e 6o, III).

Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros conforme dados do Banco Central.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Não demonstrado abalo significativo à honra, à imagem ou à dignidade do consumidor, afasta-se a condenação por dano moral, tratando-se de mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por dano moral e manter os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem comprovação de consentimento informado do consumidor autoriza sua conversão em empréstimo consignado comum, com incidência da taxa média de mercado. 2. A restituição dos valores pagos a maior, em decorrência de falha na informação e onerosidade excessiva, deve ocorrer de forma simples. 3. A ausência de efetiva ofensa à dignidade do consumidor afasta o dever de indenizar por dano moral.”

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eudes Trew de Jesus propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade, rescisão contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., alegando jamais ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), entendendo tratar-se de empréstimo consignado convencional.

Sustenta que não houve entrega de cartão, tampouco emissão de faturas ou utilização de crédito rotativo, e que o valor creditado foi integralmente abatido em sua folha de pagamento, em parcelas mensais sem previsão de término, o que, segundo alega, lhe causou prejuízos financeiros e moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, com aplicação dos juros conforme a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, e condenou o banco à restituir de forma simples os valores pagos a maior, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca, sendo 80% atribuída ao banco e 20% ao autor.

Inconformado, o apelante recorre arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência, sob o argumento de que o contrato foi firmado em 2015 e a ação somente ajuizada em 2021.

No mérito, sustenta a legalidade do contrato de cartão consignado, a inexistência de falha na prestação do serviço, e a impossibilidade de conversão contratual, de restituição de valores e de indenização por dano moral.

Pois bem.
Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelante, relativas à prescrição e à decadência.

A alegação de prescrição trienal, não prospera. O contrato objeto da lide trata-se de relação de trato sucessivo, cujos descontos mensais perduraram de forma contínua e sucessiva
.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese os descontos discutidos na modalidade seguro “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” iniciaram-se em 17/01/2019 e até o ajuizamento da ação em 17/01/2022, ainda não haviam cessado, não há falar em prescrição.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito . Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).(...)”.
(RAC 1000065-72.2022.8.11.0018, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Addario, j. 01.03.2023 – destaquei).

Quanto à alegada decadência,
é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

No mérito,
a controvérsia centra-se na
validez e transparência do contrato de cartão de crédito consignado com RMC
firmado entre as partes.

É de bom alvitre destacar que o apelado, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o um empréstimo consignado tradicional e que, posteriormente, ao buscar esclarecimentos juntos ao banco e ao Banco Central, foi surpreendido com suposta adesão a um cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Ao analisar os autos, verifico que, embora a instituição financeira alegue a regularidade contratual do cartão de crédito consignado firmado entre as partes, conforme demonstram as faturas apresentadas, a apelada não efetuou nenhuma compra com o referido cartão. É incontroverso que os lançamentos descritos como “saques” correspondem, na realidade, a transferências bancárias realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, por meio de TED.

Contabilizando a transferência eletrônica realizada na conta bancária do autor, verifico a existência de 02 (dois) comprovantes de transações, correspondentes aos valores de R$ 419,00 e R$ 670,00. Contudo, observa-se que não há previsão de data para o término dos descontos (ids. 295244358 e 295244359).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Deste modo, andou bem o d. magistrado ao consignar:

“
Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

(...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.”
(id. 295244389).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente quando ausente prova da contratação do cartão de crédito.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado e a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

No tocante ao dano moral fixado pelo magistrado, entendo que assiste razão ao banco. Apesar da falha da instituição, não houve prejuízo significativo além do transtorno financeiro. Isso porque o apelado recebeu o valor contratado por meio de TED, não teve seu nome negativado e não sofreu impacto grave em sua dignidade. Assim, trata-se de mero aborrecimento, insuficiente para justificar a indenização.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei).

Portanto, por estes termos e amparado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para afastar a condenação a título de dano moral imposta, mantendo-se incólume o restante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025